Tribunal: CARF
Processo: 11128.728879/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. SÚMULA CARF 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
COMPETÊNCIA ACERCA DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para aplicar a relevação de penalidade, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PARA PROFERIR DECISÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 24 DA LEI 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
A norma disposta no artigo 24 da Lei 11.457/2007 no sentido de que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte é programática, não havendo cominação de sanção em decorrência de seu descumprimento.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.728879/2013-61
ACÓRDÃO
3202-001.842 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERGLOBO DO BRASIL - LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. SÚMULA CARF
187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela
qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
COMPETÊNCIA
ACERCA
DE
RELEVAÇÃO
DE
PENALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para aplicar a relevação de penalidade,
razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PARA PROFERIR DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
ARTIGO
24
DA
LEI
11.457/2007.
NORMA
PROGRAMÁTICA.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.842 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728879/2013-61
2
A norma disposta no artigo 24 da Lei 11.457/2007 no sentido de que é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte é programática, não havendo
cominação de sanção em decorrência de seu descumprimento.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE
E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por
infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo a parte atinente à violação de princípios constitucionais e a
concernente à relevação da multa, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de ilegitimidade
passiva e de prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3202-001.840, de 19 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo
10909.720864/2013-02, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conelheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.842 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728879/2013-61
3

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à multa regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
A empresa foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela
apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Mediante o acórdão no 16-97.252, a DRJ julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, por meio
do qual, em apertada síntese, solicita: (i) a prescrição intercorrente; (ii) a aplicação da denúncia
espontânea, por força do artigo 138, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e artigo 102,
§ 2o, do Decreto-Lei 37/66, com a redação da Lei 12.350/10; (iii) que se trata de
retificação/alteração de Conhecimento Eletrônico (CE) Mercante, que houve apenas uma
alteração das informações que já constavam no sistema mercante, não cabendo a aplicação de
multa, conforme Solução de Consulta Interna Cosit n. 2 de 04 de fevereiro de 2016; (iv) a
ilegitimidade passiva, pois não é a transportadora, e sim mero agente de carga; (v) que não houve
prejuízo à ordem tributária nem intenção de descumprir alguma norma; (vi) a aplicação do
princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do confisco, ante a total ausência
de razoabilidade e falta de proporcionalidade na aplicação da multa de caráter confiscatório; e,
por fim, (vii) que seja relevada a penalidade imposta.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.842 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728879/2013-61
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Violação a princípios constitucionais
A recorrente invoca a aplicação do princípio da proporcionalidade, da
razoabilidade e da vedação do confisco, ante a total ausência de razoabilidade e
falta de proporcionalidade na aplicação da multa de caráter confiscatório.
Tais argumentos não procedem, uma vez que a aludida multa fora aplicada em
estrita observância à disposição legal (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03), de aplicação
obrigatória pela autoridade aduaneira.
Com efeito, no caso de aplicação de penalidade disposta em lei, cabe à autoridade
aduaneira, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), tão somente aplicar o valor referente
à multa disposto em lei, não podendo alterar ou deixar de aplicar esse valor sob o
argumento violação a princípio constitucional.
Não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade de lei,
consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a
aludida súmula.
Relevação da penalidade
A recorrente pleiteia que seja relevada a penalidade imposta.
Nos termos do artigo 736 do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), o
Decreto-Lei 1.042/1969, em seu artigo 4o, autoriza o Ministro da Fazenda a
relevar penalidades que não decorram de infrações das quais não tenham
resultado falta ou insuficiência de pagamento de tributos federais:
Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência
no recolhimento de tributos federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
II - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe
atribui.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.842 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728879/2013-61
5
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o
Ministro da Fazenda delegou ao Secretário da Receita Federal a competência para
a relevar penalidades, pela Portaria MF 214, de 28 de março de 1979:
O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de 1967 e
no Decreto no 62.460 de 25 de março de 1968, RESOLVE:
I - Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei no
1.042 de 21 de outubro de 1969
II - O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que trata a
presente Portaria. (...)
O Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a
competência para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, e, nos casos de
relevação das penalidades de que trata o art. 76 da Lei 10.833/2003, ao
Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais, nos termos do artigo 2-B da
Portaria RFB 224, de 07 de fevereiro de 2019:
Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e
Contencioso para decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do
Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, ressalvado o disposto no
parágrafo único. Parágrafo único. Nos casos de relevação das penalidades de que
trata o art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a competência fica
subdelegada ao Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais.
Sendo assim, a aplicação da relevação de penalidade, disposta no artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro, não é de competência deste Conselho, razão pela qual
não conheço esse ponto do recurso.
Preliminar - Ilegitimidade Passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva, pois não é a transportadora, e
sim mero agente de carga.
Inicialmente, cumpre registrar que todas as decisões administrativas e judiciais
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante,
aplicam-se somente às partes do processo administrativo e judicial.
Conforme bem constatado pela autoridade aduaneira, à fl. 7, a recorrente era
agente de carga, responsável pela desconsolidação de carga. Há documentos
concernentes à infração apurada, juntados pela autoridade aduaneira, às fls. 11-
13.
A sujeição passiva da recorrente está disposta no art. 37 do Decreto-Lei 37/66, o
qual dispõe acerca da obrigação do transportador e dos demais intervenientes
aduaneiros de prestar informações à Receita Federal, in verbis:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.842 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728879/2013-61
6
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (destaque nosso)
Ademais, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, no sentido de que
o agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre
a carga fora do prazo estabelecido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga. (destaque nosso)
Na IN RFB 800/2007, o termo transportador compreende o agente de carga e
demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem
conhecimento de carga:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b", responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b", responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.842 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728879/2013-61
7
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(destaques nosso)
O artigo 18 da IN RFB 800/2007 é específico quanto à obrigação do agente de
carga, consignatário do conhecimento de embarque, de prestar informações da
desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Como agente de carga, a recorrente está obrigada a prestar informação acerca da
desconsolidação de cargas, mediante a inclusão dos conhecimentos eletrônicos
house no sistema de controle.
Assim sendo, em relação às operações de desconsolidação que executou, a
recorrente atuou como representante do transportador estrangeiro no País, de
modo que era dela a responsabilidade de proceder o registro tempestivo dos
dados sobre as operações que executou.
Essa matéria se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, conforme a
súmula a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, a recorrente deve ser mantida no polo passivo da autuação, porque há
expressa previsão legal nesse sentido.
Forte nesses argumentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Preliminar - Prescrição Intercorrente e art. 24 da Lei 11.457/07
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, pois, segundo ela, apresentou
impugnação em 08.04.2013, a qual fora julgada improcedente, tendo sido
intimada da decisão em 04.11.2020, ou seja, da apresentação da impugnação até
o julgamento realizado passaram-se exatamente 07 sete anos e 4 meses; bem
como que alguns tribunais já têm admitido a consumação da prescrição
intercorrente para processos administrativos tributários.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que não há previsão legal para
aplicação da prescrição intercorrente nos julgamentos regidos pelo Decreto
70.235/72, incluindo, dessa forma, o julgamento de recurso voluntário interposto
em face de auto de infração de multa aduaneira.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente
observada por este Conselho.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.842 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728879/2013-61
8
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado
tributo ou multa aduaneira, se trata de uma regra geral que deve ser observada.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004
Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004
Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996
Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o principal fundamento
para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional), como
ocorre no caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal
federal, regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam
atinentes a tributos, como a multa aduaneira, ficam com sua exigibilidade
suspensa e, por conseguinte, também se encontra suspensa a fluência do prazo
prescricional.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.
A recorrente assevera que, conforme art. 24 da Lei 11.457/07, quando o
julgamento administrativo demora mais de um ano entre a data da impugnação e
o julgamento final, pode ocorrer a prescrição intercorrente.
Sem razão a recorrente.
O artigo 24 da Lei 11.457/07 faz referência ao prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a ser observado pela Administração Pública para proferir decisão
nos pleitos que lhe forem apresentados, contado a partir do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos.
Não obstante o citado dispositivo legal estabelecer a obrigatoriedade de se
proferir decisão administrativa no máximo 360 dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos, tal prazo é o que se denomina na doutrina como
“prazo impróprio” para a Administração, pois o legislador não fixou nenhuma
consequência sancionatória em caso de inobservância de tal prazo.
Importante ressaltar que, nos casos em que o interessado se socorre ao Poder
Judiciário para fazer valer o cumprimento desse prazo, as decisões judiciais são
prolatadas no sentido de que seja proferida a decisão administrativa no prazo
máximo fixado pela Justiça.
Logo, não há que se falar em aplicação da prescrição intercorrente, com base no
art. 24 da Lei 11.457/07, razão pela qual rejeito essa preliminar recursal.
Denúncia espontânea
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.842 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728879/2013-61
9
A recorrente pleiteia a aplicação da denúncia espontânea, por força do artigo 138,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/66, com a redação da Lei 12.350/10.
Sem razão a recorrente.
A matéria foi pacificada por este Conselho com a edição da Súmula 126,
ementada da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
ADUANEIRA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes
da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.” (Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-
010.200; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no
3002-001.091; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão
de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.842 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728879/2013-61
10
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no
3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.
Alegação no sentido de que se trata de retificação de informação
A recorrente aduz que se trata de retificação/alteração de Conhecimento
Eletrônico (CE) Mercante, que houve apenas uma alteração das informações que
já constavam no sistema mercante, não cabendo a aplicação de multa, conforme
Solução de Consulta Interna Cosit n. 2 de 04 de fevereiro de 2016.
Sem razão a recorrente.
Conforme já assinalado, se trata de prestação de informação a destempo
concernente a desconsolidação de carga, uma vez que a recorrente procedeu a
inclusão extemporânea de conhecimento eletrônico house no sistema de
controle.
Houve descumprimento do prazo disposto no art. 22, inciso III, combinado com o
art. 50, parágrafo único, inciso II, todos da IN RFB 800/2007, a seguir
reproduzidos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (destaques nosso)
Logo, não há que se falar em retificação de informação já prestada.
Sendo assim, nego provimento a esse tópico de insurgência.
Intenção do agente e efeitos do ato
A recorrente alega que não houve prejuízo à ordem tributária nem intenção de
descumprir alguma norma.
Não merecem acolhida tais alegações, uma vez que sua responsabilidade é
objetiva, por força do artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.842 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728879/2013-61
11
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária e aduaneira é
objetiva, vale dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos
motivos que o levaram a descumprir a obrigação tributária ou dos efeitos do ato
de descumprimento da obrigação tributária, se causou ou não prejuízo ao erário
ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária ou aduaneira, basta a
identificação do agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão
do agente ou responsável) à norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e
da correspondente multa por descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso, não conhecendo a parte
atinente à violação de princípios constitucionais e a concernente à relevação da
multa, e, na parte conhecida, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de
prescrição intercorrente, e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso, não conhecendo a parte atinente à violação de princípios constitucionais e a concernente
à relevação da multa, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e de
prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.842 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728879/2013-61
12
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 265
DF CARF MF
Original